Tribunal: TJSP
Processo: 1028834-16.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.